Tribunal: TJDFT
Processo: 0716192-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS TRABALHISTAS. RELAÇÃO DE CREDORES. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. OFENSA AO ART. 7o, § 2o, V, DA LEI 11.101/2005. INOCORRÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Descabida a alegação de ofensa ao art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/2005, quando o ajuizamento da impugnação contra a relação de credores indicada no art. 8o, caput, daquele Diploma se ultima após o transcurso do decêndio legal.
2. Ante a constatação de que o acórdão enfrentou os argumentos apresentados pelo embargante, de forma fundamentada, com apreciação das minúcias invocadas, inadmissível que a mera discordância da parte com a solução adotada enseje a conclusão de que houve omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outro desvio no édito combatido.
3. Embargos não providos.